Tribunal: TJDFT
Processo: 0718300-04.2022.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. FUNDADA SUSPEITA PARA BUSCA PESSOAL. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal) à pena de 1 ano, 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 20 dias-multa. A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal, alegando ausência de fundada suspeita. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para receptação culposa e a aplicação da atenuante da confissão espontânea. Pleiteia, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a fixação do regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca pessoal realizada pela polícia; (ii) analisar se há prova suficiente do dolo na receptação do bem; (iii) avaliar a possibilidade de aplicação de atenuantes, substituição da pena ou alteração do regime prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal se justifica quando há fundada suspeita, conforme o art. 244 do Código de Processo Penal. No caso, a abordagem ocorreu em local conhecido pelo tráfico de drogas, após o réu demonstrar comportamento suspeito ao notar a presença policial, entrando apressadamente em um trailer com usuários de drogas. A jurisprudência admite a busca pessoal em tais circunstâncias, afastando a alegação de nulidade.
4. A prova oral, especialmente os depoimentos dos policiais, é idônea para fundamentar a condenação, desde que colhida sob o contraditório e harmônica com os demais elementos do processo. No caso, os relatos foram coerentes e confirmados em juízo, demonstrando que o réu estava na posse de um celular furtado e não apresentou justificativa plausível para sua aquisição.
5. O dolo na receptação se presume pelas circunstâncias da aquisição do bem. O réu comprou o celular por preço inferior ao de mercado, sem documentação comprobatória e alegou posse por período superior ao da ocorrência do furto. Esses elementos configuram a ciência da origem ilícita do bem, afastando a hipótese de receptação culposa.
6. A confissão espontânea não se aplica, pois o réu negou saber da procedência criminosa do celular, não contribuindo efetivamente para a apuração dos fatos.
7.A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. Da mesma forma, o sursis não se aplica, conforme o art. 77 do mesmo diploma.
8. O regime semiaberto é adequado, considerando a reincidência do réu e a existência de maus antecedentes, em conformidade com o art. 33, § 2o, "b", do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A busca pessoal é válida quando baseada em fundada suspeita decorrente do comportamento do suspeito e do contexto da abordagem.
A prova testemunhal de agentes de segurança é apta a embasar a condenação, desde que coerente e submetida ao contraditório.
No crime de receptação, a ciência da origem ilícita do bem pode ser demonstrada pelas circunstâncias da aquisição, cabendo ao réu o ônus de comprovar a licitude da posse.
A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão do sursis.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, 59, 77, 180, caput; CPP, art. 244.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.917.106/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/03/2023; TJDFT, Acórdão 1674290, 07105997520208070004, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 09/03/2023.